Tribunal: TJDFT
Processo: 0703955-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TESE DEFINIDA NO TEMA 810/STF. RE 870.947/SE. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. ASPECTO CRONOLÓGICO.

1. Controvérsia instalada no sentido de se definir a possibilidade, em fase de cumprimento de sentença, de alteração dos critérios de atualização monetária dos cálculos estabelecidos na decisão que homologou os cálculos da execução, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Determinou-se a substituição da TR pelo IPCA-e.

2. Os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810), serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case.

3. No caso em análise, o trânsito em julgado ocorreu em 27/09/2018, ou seja, posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF), ocasião em que o c. STF declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para condenações impostas à Fazenda Pública.

4. É possível, no bojo do próprio cumprimento de sentença, a alteração do índice de correção monetária caso a sentença exequenda tenha transitada em julgado em data posterior ao reconhecimento da inconstitucionalidade da norma pelo STF.

5. Negou-se provimento aos embargos de declaração.